Tribunal: TCU
Processo: 001.832/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2511/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, à exceção daquele de interesse do sr. Roldao Manoel Nasario, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, bem como em fazer a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 001.832/2021-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Eloy Joao Losso Filho (XXX.586.849-XX); Joel Lacerda (XXX.725.999-XX); Juraci Maria Tischer (XXX.593.380-XX); Manoel Alfredo Pereira (XXX.054.809-XX); Miriam Fontes Noronha (XXX.594.499-XX); Raquel Silva Caetano (XXX.576.979-XX); Regina Maria Pereira (XXX.292.969-XX); Roldao Manoel Nasario (XXX.679.120-XX); Sandra Mara Machado Pacheco Setubal (XXX.990.549-XX); Washington Luiz Rocha (XXX.148.069-XX) 1.2. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar à Sefip que, previamente à apreciação conclusiva do ato de interesse do sr. Roldao Manoel Nasario, verifique não se tratar de duplicidade do ato Sisac 10013270-04- 2015-000048-0 (peça 13, p. 12).